Tribunal: TRF3
Processo: 5013094-41.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: , expressamente aplicou ao caso a jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito da matéria (RE no 574.706/PR e RE no 240.785/MG) de modo a “reconhecer à
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
90/151)

5013094-41.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DISCUSSÃO. DIREITO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA QUANTO À “QUAL” ICMS DEVE SER EXPURGADO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta 6a Turma, em juízo de retratação (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), nos termos do voto do Relator, expressamente aplicou ao caso a jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito da matéria (RE no 574.706/PR e RE no 240.785/MG) de modo a “reconhecer à autora o direito de não se submeter à tributação da COFINS com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, permitindo-lhe o levantamento dos depósitos judiciais realizados mediante a ação cautelar no 11177-19.1993.403.6100 após o trânsito em julgado desta causa” (destaquei).

2. Naquela decisão, restou expresso ainda que todo o ICMS faturado deve ser excluído do conceito de receita, nos termos em que definido pelo STF no julgamento do RE no 574.706, não havendo qualquer “controvérsia” a ser dirimida quanto à questão.

3. Como bem pontuado na decisão agravada, “os depósitos judiciais foram feitos por iniciativa da parte autora a fim de suspender a exigibilidade do crédito fiscal”, sendo certo que, “transitada em julgado a decisão que julgou procedente o pedido da autora, a totalidade dos depósitos judiciais deve ser por ela levantado” e “eventuais inconsistências ou insuficiência de valores que ainda persistam deverão ser apurados e lançados pelo Fisco na via administrativa”.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013094-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO MARTINS DE ANDRADE - SP186211-S

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013094-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO MARTINS DE ANDRADE - SP186211-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de decisão que deferiu pedido de levantamento dos depósitos judiciais efetuados pela autora em ação cautelar julgada procedente para assegurar-lhe “o direito de não incluir o ICMS na base de cálculo da COFINS, permitindo-lhe o levantamento dos depósitos judiciais realizados mediante a ação cautelar no 11177-19.1993.403.6100 após o trânsito em julgado desta causa”.

Em suas razões recursais (ID 64202057), sustentou a agravante a necessidade de prévia análise da autoridade administrativa com relação aos valores passíveis de levantamento. Afirmou que ao determinar o levantamento da totalidade dos valores depositados pela autora, o MM. Juízo a quo acabou por usurpar as atribuições legais do poder executivo, em ofensa ao princípio constitucional da tripartição dos poderes. Alegou que existe controvérsia a respeito do valor do ICMS que deve ser considerado na exclusão da base de cálculo da COFINS, a qual deve ser dirimida conforme entendimento firmado na Solução de Consulta Interna RFB/COSIT no 13/18 (ICMS a ser excluído é o chamado “ICMS a recolher”, também chamado “ICMS escritural” - e, não, o ICMS destacado nas notas fiscais). Pediu a reforma da decisão agravada, com efeito suspensivo, determinando-se a análise da autoridade administrativa com relação aos valores passíveis de levantamento, com a determinação da juntada pela autora dos documentos solicitados pela autoridade administrativa, possibilitando assim que seja aplicado o entendimento da Solução COSIT n° 13 de 18 de outubro de 2018.

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso (ID 85401977).

A agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, reiterando as razões exaradas em seu agravo de instrumento (ID 88845083).

Contrarrazões apresentadas (ID 90218463).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013094-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO MARTINS DE ANDRADE - SP186211-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

Esta 6a Turma, em juízo de retratação (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), nos termos do voto deste Relator, expressamente aplicou ao caso a jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito da matéria (RE no 574.706/PR e RE no 240.785/MG) de modo a “reconhecer à autora o direito de não se submeter à tributação da COFINS com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, permitindo-lhe o levantamento dos depósitos judiciais realizados mediante a ação cautelar no 11177-19.1993.403.6100 após o trânsito em julgado desta causa” (destaquei).

Em sede de embargos de declaração onde a UNIÃO questionava, dentre outras coisas, a identificação do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, esta 6a Turma assim decidiu (excerto da ementa):

1. Restou devidamente consignada no decisum a impossibilidade de suspensão do presente feito, à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 574.706, a qual esta Turma se sujeita ante o caráter vinculativo emprestado pelos arts. 1.039 e 1.040, III, do CPC/15; a questão tornou-se objeto do Tema 69 da repercussão geral: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". Não há omissão no aresto embargado, apenas insistência da União em matéria que foi tratada e rejeitada. DESNECESSIDADE DE ESCLARECER "QUAL" ICMS DEVE SER EXPURGADO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. O julgamento proferido no RE 574.706 é claro ao identificar que todo o ICMS faturado deve ser excluído do conceito de receita, na condição de mero ingresso de caixa, e não somente o valor devido pelo contribuinte após deduções do imposto cobrado anteriormente. LIMITE COGNITIVO DO TRF. O Tribunal Regional Federal não é órgão capaz de esclarecer a vontade dos membros do STF proferida por eles na condição de julgadores. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO LEGITIMADOR DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE FICAM REJEITADOS.

Não há, portanto, qualquer “controvérsia” a ser dirimida, cabendo à agravante apenas o acatamento da coisa julgada.

Ademais, como bem pontuado na decisão de origem, “os depósitos judiciais foram feitos por iniciativa da parte autora a fim de suspender a exigibilidade do crédito fiscal”, sendo certo que, “transitada em julgado a decisão que julgou procedente o pedido da autora, a totalidade dos depósitos judiciais deve ser por ela levantado” e “eventuais inconsistências ou insuficiência de valores que ainda persistam deverão ser apurados e lançados pelo Fisco na via administrativa” (fl. 639).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DISCUSSÃO. DIREITO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA QUANTO À “QUAL” ICMS DEVE SER EXPURGADO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta 6a Turma, em juízo de retratação (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), nos termos do voto do Relator, expressamente aplicou ao caso a jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito da matéria (RE no 574.706/PR e RE no 240.785/MG) de modo a “reconhecer à autora o direito de não se submeter à tributação da COFINS com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, permitindo-lhe o levantamento dos depósitos judiciais realizados mediante a ação cautelar no 11177-19.1993.403.6100 após o trânsito em julgado desta causa” (destaquei).

2. Naquela decisão, restou expresso ainda que todo o ICMS faturado deve ser excluído do conceito de receita, nos termos em que definido pelo STF no julgamento do RE no 574.706, não havendo qualquer “controvérsia” a ser dirimida quanto à questão.

3. Como bem pontuado na decisão agravada, “os depósitos judiciais foram feitos por iniciativa da parte autora a fim de suspender a exigibilidade do crédito fiscal”, sendo certo que, “transitada em julgado a decisão que julgou procedente o pedido da autora, a totalidade dos depósitos judiciais deve ser por ela levantado” e “eventuais inconsistências ou insuficiência de valores que ainda persistam deverão ser apurados e lançados pelo Fisco na via administrativa”.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.